Tribunal: TJSP
Processo: 2240071-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Ação declaratória promovida por empresa concessionária de veículos – Discussão sobre a incidência de ICMS - Regime de substituição tributária - Tributo que foi recolhido pelo valor presumido da operação – Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à correção monetária sobre os valores recolhidos a maior, em decorrência do pagamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Ação declaratória promovida por empresa concessionária de veículos – Discussão sobre a incidência de ICMS - Regime de substituição tributária - Tributo que foi recolhido pelo valor presumido da operação – Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à correção monetária sobre os valores recolhidos a maior, em decorrência do pagamento do ICMS pela sistemática da substituição tributária – Pedido de transferência das quantias apuradas diretamente à montadora para abatimento dos valores incidentes sobre as próximas compras - Pretensão material que tem como fundamento o recolhimento do tributo em valor superior àquele da efetiva venda do produto ao consumidor final, ao término da cadeia tributária – Acolhimento parcial da pretensão inicial em sede revisional, por força do julgamento, pelo E. STF, do RE 593.849/MG e da ADIN 2.777/SP (Tema 201) – Apuração do valor do crédito, a partir de pericia técnica produzida na demanda - Incidência de correção monetária e juros em continuação – Cabimento – Encargos legais que devem incidir sobre o saldo apurado na demanda, pena de escamoteamento do crédito do imposto reconhecido em favor da empresa contribuinte - Forma de aproveitamento do crédito - Empresa contribuinte que deverá se submeter à via administrativa, afastando-se o cumprimento da exigência disciplinada pelo artigo 66-B, § 3o, da Lei Estadual no. 6.374/89, nos limites do titulo executivo e em reverência à coisa julgada, quando o efetivo saldo será apurado e definido para os devidos fins de direito - Decisão judicial reformada, mas apenas em parte.
2. Recurso parcialmente provido.